Tribunal: TJDFT
Processo: 0731429-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0731429-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA BARBOSA BRANDAO DESPACHO À embargada, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 28 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora